Tribunal: TJDFT
Processo: 0717428-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717428-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI AGRAVADO: JOAO CARLOS DUARTE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI, contra decisão proferida em execução de título extrajudicial (processo no 0740670-69.2020.8.07.0001), em que contende com PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI. A decisão agravada deferiu o pedido de penhora de 30% dos créditos da executada decorrentes dos contratos listados na petição de ID123404222, firmados pela empresa com terceiros, nos seguintes termos (ID 123416400): “1 Da penhora de créditos: Com fundamento no art. 835, inc. XIII, do CPC, defiro a penhora de créditos da parte executada decorrentes dos contratos listados na petição de ID123404222. Considerando o número de contratos listados, a fim de não inviabilizar a atividade econômica desenvolvida pelo executado, restrinjo a penhora de créditos a 30% do valor ao qual o executado faz jus em cada um dos contratos. Nos termos do art. 855, inc. I, do CPC, intimem-se cada um dos obrigados ao pagamento à parte executada quanto à penhora ora deferida e de que deverão depositar em conta de depósito judicial à disposição deste Juízo 30% dos valores a que a parte executada venha a fazer jus em decorrência da situação mencionada acima, até o limite do valor do débito executado (R$6.253.954,37, ID12340422). A guia de depósito judicial poderá ser emitida pelo próprio obrigado, acessando o site deste Tribunal (www.tjdft.jus.br), em "Serviços", "Emitir Depósito Judicial". Havendo parcelas a serem pagas, deverá o obrigado realizar o depósito do montante de 30% de cada uma das parcelas na data de seu vencimento, até se que se complete o valor total do débito executado. Intimem-se também os obrigados ao pagamento à parte executada de que deverão informar este Juízo, no prazo de 5 (cinco) dias, contados de sua intimação, se de fato há crédito a ser recebido pela parte executada e, neste caso, se há previsão de data para o pagamento em questão. Intime-se a parte executada de que não poderá praticar qualquer ato de disposição dos créditos penhorados (art. 855, inc. II, do CPC). Com a informação do depósito do crédito penhorado em conta à disposição deste Juízo, intime-se a parte executada quanto à efetivação da penhora, aguardando-se o prazo de eventual impugnação. Dou à presente decisão força de mandado de intimação aos obrigados ao pagamento à parte executada a ser cumprido nos seguintes endereços: 1. Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial - SCN Qd 01 Bloco D Edifício Veja Luxury Design Offices - Torre A - Brasília/DF - Contrato n.o 59/2017; 2. Ministério das Minas e Energia - MME Esplanada dos Ministérios , Bloco U, sala 405- Brasília/DF, Contrato n.o 29/2020; 3. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT Praça Municipal, Lote 01,Palácio da Justiça, Brasília/DF, Contrato n.o 27/2021; 4. Ministério da Economia - ME Esplanada dos Ministérios, Bloco F, Zona Cívico - Administrativa - Brasília/DF, Contrato n.o 22/2019; 5. Ministério das Relações Exteriores - MRE Esplanda dos Ministério, Bloco "H" Palácio Itamaraty, Contrato n.o 15/2021; 6. ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres Setor de Clubes Esportivos Sul Trecho 3 - Lote 10 - Projeto Orla, Pólo 8, na cidade de Brasília/DF, Contrato n.o 22/2021; 7. Presidência da República - Secretaria Palacio do Planalto Anexo II Ala "A" Sala 201 - Praça dos 3 Poderes - Brasília - DF, Contrato n.o 28/2021; 8. Ministério da Infraestrutura - Esplanada dos Ministérios Bloco "R" - Brasília - DF, Contrato n.o 24/2021; 9. Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios - Praça do Buriti, Lote 02 - Brasília-DF, Contrato n.o 56/2021; 10. Tribunal Superior Eleitoral - SAF Sul, Quadra 07, Lotes 1 e 2 - Brasília - DF, Contrato n.o 42/2021 e, 11. IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - SEPS Quadra 713/913 Lote D 2o andar, Contrato n.o 012/2021. Tendo a parte executada constituído patrono, fica intimada com a publicação desta decisão. Quanto ao presente mandado de intimação, encaminhe-se. Do alvará: Considerando que no ID122978550 a Secretaria deste Juízo juntou a certidão de trânsito em julgado do acórdão de improvimento do recurso de agravo de instrumento manejado no AGI 0700846-38.2022.8.07.0000 manejado contra a decisão de ID11168490 que rejeitou a impugnação ofertada e determinou a manutenção do bloqueio de R$ 307.936,53 convertendo-o em pagamento, deferindo nova pesquisa de ativos financeiros no sistema, com reiteração automática por 30 dias, cumpra-se a determinação da decisão mencionada, liberando-se em favor da parte credora o valor de R$ 307.936,53, bloqueado no ID107886591, mediante ofício de transferência nos valores e para as contas indicadas na petição de ID123404222, pág. 8. Tudo feito, certifique-se eventual preclusão da decisão de ID121907165, cumprindo-se a determinação do item I daquela decisão. Após, aguarde-se o retorno dos ofícios.” Em seu agravo de instrumento, a empresa agravante a atribuição de efeito suspensivo, até julgamento final, a fim de se evitar maiores prejuízos a agravante, relegando a eficácia da decisão recorrida ao julgamento definitivo do presente recurso. No mérito, pede que seja indeferido o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros da agravante. Afirma que, em clara manobra de ludibriar o judiciário, o que realmente pretende o agravado é a penhora total do faturamento da agravante, o que evidentemente impede a continuidade de suas atividades empresariais. Referido pleito ignora a parte dos recebíveis que corresponde ao lucro e acaba por atingir o valor global do contrato, assemelhando-se à penhora sobre o faturamento da empresa. Sobre esse tema, ressalta que a penhora de faturamento é medida excepcional, dada sua gravidade, sendo somente admitida desde que devidamente justificada e de forma a não inviabilizar o exercício das atividades empresariais. Afirma que, no caso em tela, a penhora dos recebíveis solicitada, equivale a 100% da receita bruta/faturamento da agravante, que representa sua disponibilidade financeira integral, o que pode acarretar inevitavelmente em sua falência. Ressalta que o pedido, além de desrespeitar o art. 805 Código de Processo Civil, viola o art. 835 do mesmo códex processual que traz a ordem preferencial de penhora a ser seguida. Argumenta que é possível observar nos autos que o agravado recusou os bens ofertados pela Agravante (carta fiança – ID 106598526 e bem imóvel – ID 114029245), requerendo a penhora on line na modalidade “teimosinha” e posteriormente, sem sequer ter solicitado a realização de pesquisas aos sistemas RENAJUD, INFOJUD e penhora livre de bens, solicitou a extrema e gravosa penhora da empresa – faturamento/recebíveis – em clara banalização da excepcionalidade. Alega que o Superior Tribunal de Justiça firmou o Tema 769, que determinou a suspensão da tramitação de processos que versem sobre: a "necessidade de esgotamento das diligências como pré-requisito para a penhora do faturamento; ii) da equiparação da penhora de faturamento à constrição preferencial sobre dinheiro, constituindo ou não medida excepcional no âmbito dos processos regidos pela Lei 6.830/1980; e iii) da caracterização da penhora do faturamento como medida que implica violação do princípio da menor onerosidade". Assevera que não foram esgotadas as diligencias em busca de bens penhoráveis; a penhora pretendida equivale a penhora de 100% da receita bruta da executada, o que equivale a penhora de faturamento, que por sua vez não equivale a penhora em dinheiro; a penhora pretendida fere o princípio da menor onerosidade visto que outros bens foram ofertados em garantia da execução. Alega que ao percentual de 30% fixado excede a presunção de lucros e gastos – custos e despesas da lei do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), é determinada conforme a atividade desenvolvida. Com esses elementos e, com o exame do Demonstrativo de Resultados do Exercício (DRE), será possível aferir o limite do percentual da penhora de faturamento a ser aplicada, garantindo, com segurança a manutenção da Agravante É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo. O preparo foi recolhido no ID 35792537 e 35792538. É desnecessária a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem à execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravado contra a agravante, em que se busca a satisfação de crédito no valor R$ 4.264.982,58, referente à Contrato Preliminar de Cotas Sociais e Outras Avenças”. O agravado requereu a penhora de créditos a receber decorrentes de contratos ativos entre a agravante e órgãos da administração pública e empresas privadas. Tal pleito foi deferido pelo juízo a quo por meio da decisão agravada. No caso dos autos, apesar de o juiz não nomear desta forma, houve uma efetiva penhora de 30% sobre o faturamento da empresa, diretamente na fonte pagadora de seus principais contratos, que movimentam a maior parte de seus serviços e funcionários. Veja-se que a penhora de créditos da executada decorrentes dos contratos listados na petição de ID123404222 interfere diretamente no faturamento da empresa, que tem tais negócios como sua principal atividade. Os comandos do juiz foram no sentido de que os créditos em processo de recebimento por parte da executada fossem penhorados diretamente na fonte pagadora e depositados em juízo até a quitação integral e imediata do débito. Confira-se: “[...] Nos termos do art. 855, inc. I, do CPC, intimem-se cada um dos obrigados ao pagamento à parte executada quanto à penhora ora deferida e de que deverão depositar em conta de depósito judicial à disposição deste Juízo 30% dos valores a que a parte executada venha a fazer jus em decorrência da situação mencionada acima, até o limite do valor do débito executado (R$6.253.954,37, ID12340422). A guia de depósito judicial poderá ser emitida pelo próprio obrigado, acessando o site deste Tribunal (www.tjdft.jus.br), em "Serviços", "Emitir Depósito Judicial". Havendo parcelas a serem pagas, deverá o obrigado realizar o depósito do montante de 30% de cada uma das parcelas na data de seu vencimento, até se que se complete o valor total do débito executado. Intimem-se também os obrigados ao pagamento à parte executada de que deverão informar este Juízo, no prazo de 5 (cinco) dias, contados de sua intimação, se de fato há crédito a ser recebido pela parte executada e, neste caso, se há previsão de data para o pagamento em questão. [...]” Cumpre esclarecer que a norma prevista no art. 835, inciso X, do CPC, determina ser possível a penhora do valor do faturamento obtido pela devedora. Com efeito, o art. 866 do CPC possibilita a referida constrição se o devedor não tiver outros bens ou, se os tiver, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito. Confira-se: “Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. § 1o O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. § 2o O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida. § 3o Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á, no que couber, o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel.” No entanto, a penhora sobre o faturamento de pessoa jurídica é medida excepcional que deve ocorrer apenas quando o devedor não possuir outros bens, se os tiver, que sejam de difícil expropriação ou insuficientes à satisfação da pretensão do credor. Ademais, note-se que a penhora sobre o faturamento deve ser de percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. No caso dos autos, considerando a situação da empresa, não há como se permitir a penhora de 30% do total dos valores que perceberá dos contratos por ela firmados, sob pena de inviabilizar as suas atividades e torná-la completamente insolvente. O percentual deve ser minorado, pois 30% pode inviabilizar a continuidade da atividade empresarial. Ademais, é necessária a indicação de administrador e plano de pagamento e o percentual sobre o faturamento não pode tornar inviável o exercício da atividade empresarial. A respeito desse tema, observe-se o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO LÍQUIDO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO FUNDAMENTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. Consoante a jurisprudência do STJ, não há vedação legal que impeça, em caráter excepcional, a imposição de penhora sobre o faturamento da sociedade empresária, quando observados os seguintes requisitos: I) inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou que sejam de difícil alienação; II) nomeação de administrador (CPC, art. 655-A, § 3o); e III) fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial. 2. Dessa forma, caberá ao magistrado, verificando a ausência de outros bens penhoráveis, bem como a presença dos requisitos acima discriminados, determinar a medida. 3. O Tribunal de origem concluiu que não estão presentes os requisitos para a decretação da providência,porquanto "a executada ofereceu outros bens, no curso da execução, os quais não foram recusados pela exequente". 4. Rever o entendimento consignado pelo acórdão recorrido requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível ante o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1815514/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10/09/2019) “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO OUTRO SUFICIENTE PARA GARANTIR AEXECUÇÃO. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO (5%). POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A omissão a que se refere o inciso II do artigo 535 do CPC é aquela que recai sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes. Na espécie, o fato de o órgão julgador não haver acolhido de forma favorável a pretensão recursal não inquina a decisão recorrida de omissão. 2. A jurisprudência desta Corte é assente quanto à possibilidade de a penhora recair, em caráter excepcional, sobre o faturamento da empresa - desde que observadas, cumulativamente, as condições previstas na legislação processual (arts. 655-A, § 3o, do CPC) e o percentual fixado não torne inviável o exercício da atividade empresarial - sem que isso configure violação do princípio exposto no art. 620 do CPC. 3. O STJ, por vários dos seus precedentes, tem mantido penhoras fixadas no percentual de 5% a 10% do faturamento, com vistas a, por um lado, em não existindo patrimônio outro suficiente, disponibilizar forma menos onerosa para o devedor e, por outro lado, garantir forma idônea e eficaz para a satisfação do crédito, atendendo, assim, ao princípio da efetividade da execução, caso dos autos. Precedentes. 4. Na espécie, diante da falta de possibilidade de penhora de outros bens, o Tribunal de origem fixou a penhora sobre o faturamento no percentual de 5% (cinco por cento). 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 740.491/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 16/10/2015) Esse é o entendimento desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. PENHORA DE LUCROS DO SÓCIO. POSSIBILIDADE. RENOVAÇÃO DE PESQUISA PARA LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇOS. CITAÇÃO JÁ REALIZADA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. É cabível a penhora sobre percentual da empresa executada, no caso de ausência de outros bens ou, se os tiver, sejam de difícil alienação ou insuficientes para quitação do débito. Art. 866 do CPC. 1.1. Esgotadas as tentativas de localização de bens em nome da empresa executada, inclusive via BACENJUD, e que o veículo localizado contem restrição, inviabilizando nova constrição, deve ser deferida a penhora de parte do faturamento da empresa. 2. A lei processual civil também permite a penhora dos lucros dos sócios executados, por não se confundir com salário ou vencimento, caso seja verificada a insuficiência de outros bens do devedor, nos termos do artigo 1.026 do Codex. 3. Apesar da possibilidade de reiteração de consultas aos sistemas disponíveis para localização de bens passíveis de penhora após decorrido lapso temporal razoável desde a última consulta, tal renovação se monstra desnecessária para localização de endereços, porquanto já realizada a citação dos executados, ainda que por edital. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada”. (07177527420208070000, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 17/11/2020.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DO FATURAMENTO DA EMPRESA DEVEDORA. ARTIGO 835, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL PENHORADO. RAZOABILIDADE. PANDEMIA DA COVID-19. INSTITUIÇÃO HOSPITALAR. PROMOÇÃO DA CONTINUIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Consoante dispõe o artigo 835, X, do Código de Processo Civil, é admitida a penhora de percentual do faturamento de empresa devedora. Contudo, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que essa modalidade de penhora, por ser hipótese excepcional, somente pode ocorrer quando: (i) o devedor não possua bens ou, se os tiver, sejam esses de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado; (ii) haja indicação de administrador e plano de pagamento e (iii) o percentual penhorado não torne inviável o exercício da atividade empresarial. 2. Diante de situação ocasionada pela pandemia da COVID-19 e, tratando-se a devedora de instituição hospitalar em que o convênio da Unimed-Goiânia representa importante receita em seu faturamento, mostra-se razoável a redução do patamar penhorado. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (07279299720208070000, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 26/10/2020). Ante o exposto, defiro em parte o pedido de efeito suspensivo ativo, apenas para minorar o percentual da penhora de 30% para 8% dos valores nos referidos contratos (ID 123404222), até decisão final do colegiado, devendo o juízo de origem indicar administrador, nos termos art. 866, §2o, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de maio de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator